Tribunal: TJES
Processo: 5000600-21.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-21.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GEDSON AGUIAR BAHIENSE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro prestamista, determinando a readequação do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente.

2.
O apelante sustenta a legalidade das cobranças, defendendo a validade do contrato (
pacta sunt servanda
), a ausência de onerosidade na tarifa de avaliação e a contratação voluntária do seguro pelo consumidor. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade das cobranças de: (i) tarifa de avaliação de bem, à luz da tese firmada no Tema 958 do STJ, que exige a comprovação da efetiva prestação do serviço; e (ii) seguro prestamista, em face da tese do Tema 972 do STJ, que veda a compulsão do consumidor a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem condiciona-se à efetiva prestação do serviço e à não onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP - Tema 958).

5.
O documento apresentado pelo banco não comprova avaliação técnica do veículo, limitando-se a consulta de débitos, o que evidencia a cobrança abusiva.

6.
A contratação compulsória de seguro prestamista viola o Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que veda a imposição de seguro vinculado à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
“1. A legalidade da tarifa de avaliação de bem (Tema 958/STJ) em contrato de financiamento de veículo depende da comprovação inequívoca da efetiva prestação do serviço. 2. É abusiva, por configurar venda casada (Tema 972/STJ), a cobrança de seguro prestamista quando a instituição financeira não demonstra ter assegurado ao consumidor a opção de contratar o financiamento de forma desvinculada ou de escolher seguradora diversa de sua preferência."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12-12-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença (id. 15999447) que nos autos da
ação
revisional de contrato
proposta por
GEDSON AGUIAR BAHIENSE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, da seguinte forma:

“Ante o exposto, amparado no art. 490 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do veículo, bem como a nulidade da contratação de seguro prestamista, razão pela qual DETERMINO a parte requerida que proceda a readequação dos valores das parcelas do contrato de financiamento, bem como efetue a devolução do valor pago a maior de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, com correção monetária desde a data de cada cobrança indevida, e juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos para reconhecimento da abusividade dos juros aplicados, da ilegalidade das cobranças relativas a tarifa de cadastro e tarifa de registro do contrato em discussão.”

Em suas razões recursais (id. 15999448), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o contrato avençado entre as partes é típico e perfeitamente válido, devendo ser respeitado o pacta sunt servanda; (ii) as tarifas cobradas são legais; (iii) não há abusividade na tarifa de avaliação de bens; (iv) não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo banco apelante em comparação com os parâmetros de mercado (v) é regular a contratação do seguro prestamista pelo apelado, que o contratou de forma voluntária; (vi) diante da regularidade das cobranças, não há que se falar em devolução dos valores; (vi) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000600-21.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: GEDSON AGUIAR BAHIENSE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença (id. 15999447) que nos autos da
ação
revisional de contrato
proposta por
GEDSON AGUIAR BAHIENSE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, da seguinte forma:

“Ante o exposto, amparado no art. 490 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do veículo, bem como a nulidade da contratação de seguro prestamista, razão pela qual DETERMINO a parte requerida que proceda a readequação dos valores das parcelas do contrato de financiamento, bem como efetue a devolução do valor pago a maior de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, com correção monetária desde a data de cada cobrança indevida, e juros de mora a contar da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos para reconhecimento da abusividade dos juros aplicados, da ilegalidade das cobranças relativas a tarifa de cadastro e tarifa de registro do contrato em discussão.”

Em suas razões recursais (id. 15999448), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o contrato avençado entre as partes é típico e perfeitamente válido, devendo ser respeitado o
pacta sunt servanda
; (ii) as tarifas cobradas são legais, notadamente a tarifa de avaliação do bem, considerando a ausência de demonstração de onerosidade, e o

seguro prestamista, visto que o apelado o contratou de forma voluntária; (iii) diante da regularidade das cobranças, não há que se falar em devolução dos valores; (iv) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

No que se refere à
tarifa de

avaliação do bem,
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No presente caso, uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da
tarifa de avaliação
, é necessário verificar se houve a prestação do serviço.

Na linha do que entendeu a ilustre colega magistrada Dra.
MILENA SOUSA VILAS BOAS,
de primeiro grau, o documento apresentado pela apelante como termo de avaliação não é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, tratando-se “espelho” de consulta de débitos e multas, que pode ser obtido na internet, como consignado na sentença.

Deste modo, revela-se a abusividade da cobrança e o acerto da sentença em condenar a apelante a restituir o valor.

Na sequência, questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, embora o apelado tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro.

Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação, demonstrar que ofertou ao consumidor a possibilidade real e efetiva de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar apólice de sua preferência no mercado, o que não foi feito.

O documento de id. 15999435 apenas comprova a formalização da apólice, não havendo nenhuma informação expressa de que se a escolha era opcional, portanto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, por caracterizar venda casada.

Por fim, no que se refere à condenação aos honorários advocatícios, salienta-se que, na origem, foram fixados no patamar mínimo do art. 85, § 2º do CPC, de modo que a irresignação recursal é
contra legem
, não merecendo prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, considerando, ainda, o Tema 1.059, STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)